Tribunal: STF
Processo: ARE 1005800
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes.



    II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.